Tribunal: TJBA
Processo: 0505048-56.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505048-56.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIRALVA DIAS DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXIS FLAVIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX EMPREGADA.
APOSENTADA/DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9656/98. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR
. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. TEMA 989 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1.
"Nos
planos
de
saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado
aposentado ou
demitido
sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação
, tampouco se enquadrando como salário indireto." - Tema 989 do STJ
.

2. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505048-56.2016.8.05.0146
, em que figuram como apelante MIRALVA DIAS DE OLIVEIRA e outros (2) e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .